Tribunal: TJDFT
Processo: 0723544-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723544-04.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOMINIO DO CONJUNTO NACIONAL BRASILIA RECORRIDO: J&amp;J APOIO ADMINISTRATIVO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRETENDIDA INCLUSÃO DO SÓCIO DA EMPRESA NO POLO PASSIVO, FUNDAMENTADA NO ENCERRAMENTO IRREGULAR DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. DESCABIMENTO. 1. Descabe a sucessão processual regulamentada no art. 110, do CPC, mediante alegação de encerramento irregular da empresa, uma vez que tal fato jurídico não equivale ao evento morte da parte, sobretudo quando a legislação civil já disciplina hipótese de desconsideração da personalidade jurídica para afastar o véu de proteção legal quanto à distinção entre o patrimônio da empresa e de seus sócios. 2. Agravo de instrumento não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 489, § 1o, incisos IV e VI, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 110, argumentando que os sócios da sociedade empresária recorrida devem sucedê-la processualmente, pois a extinção da empresa se deu de maneira irregular, na medida em que incontroversa a ausência de efetivo exercício de suas atividades. Aduz que não se trata de pedido incidente de desconsideração da personalidade jurídica, mas sim de sucessão processual, considerando-se que a extinção da pessoa jurídica equivalente à morte da pessoa natural; c) artigo 1.026, defendendo inexistir caráter protelatório nos embargos de declaração, opostos visando o prequestionamento da matéria. Colaciona julgados do STJ, do TJRJ e do TJSP, com o objetivo de demonstrar o dissidio jurisprudencial suscitado em relação às teses descritas nas alienas “b” e “c”, acima destacadas. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à alegada violação ao artigo 110 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, quanto à possibilidade de sucessão processual, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029